Tribunal: TJES
Processo: 0012202-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012202-70.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: EDUARDO RIBEIRO LOPES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012202-70.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: EDUARDO RIBEIRO LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – PRELIMINAR

(Preliminar de inadmissibilidade do aditamento da apelação – Preclusão consumativa)

Em sede de contrarrazões, o apelado afirma ser inadmissível o aditamento recursal realizado pelo apelante, sob o argumento de que
“
a Apelante
RATIFICOU os termos utilizados na Apelação anterior, embora tenha juntado nova peça de apelação após a peça de ratificação da Apelação anterior”.

No entanto, havendo ulterior modificação da sentença pelo juízo de origem quando do acolhimento dos Embargos Declaratórios às fls. 142/143, fica autorizada a complementação das razões recursais, por força do disposto no art. 1.024, §4º, do CPC:

“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração”.

Ademais, restou expressamente consignado na peça acostada à fl. 146 que o apelante, além de ratificar a apelação já interposta anteriormente (fls. 133/136), requereu
“
a juntada da peça recursal a qual segue em anexo, para que conste a manifestação acerca da diferença apontada pelo autor”.

Portanto, além de confirmar todos os termos da primeira apelação, complementou, como é permitido pela lei processual civil acima descrita, aquele recurso com o novo tópico que teria sido incluído na r. sentença pela decisão integrativa.

Pelo exposto, como não houve preclusão,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012202-70.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: EDUARDO RIBEIRO LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
em virtude do inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 114/124 e integrada às fls. 142/143, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” contra si ajuizada por
EDUARDO RIBEIRO LOPES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, pelas razões já explicitadas acima, para tornar definitiva a tutela provisória de urgência concedida as fls. 56/58, e condeno o réu no pagamento das astreintes no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data da decisão, qual seja, 13 de julho de 2017, sem juros de mora, a fim de não configurar bis in idem, bem como no pagamento da de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora, a partir da citação”.

O comando sentencial condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razões de fls. 133/136 e complementadas às fls. 147/149, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não teria ocorrido ato ilícito praticado pela instituição financeira; (ii) a multa arbitrada a título de astreintes é indevida e desproporcional; e (iii) não restou comprovado os danos morais e, subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Tratam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta por
EDUARDO RIBEIRO LOPES
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Narra o autor, ora apelado, segundo a peça exordial, que: (i) é cliente do réu, possuindo os serviços de conta corrente e cartão múltiplo de débito e de crédito, na maior parte do contrato, sempre usufruindo sem maiores problemas dos serviços pelos quais paga, inclusive, recebendo seu salário na aludida conta; (ii) no mês de janeiro de 2016 não conseguiu pagar a fatura do cartão de crédito, permanecendo inadimplente até o mês de maio de 2016, sendo que, em agosto, fora “forçado” a fazer um "acordo"; (iii) naquela oportunidade não lhe fora noticiado que, em razão da aludida tratativa, ocorreria bloqueio em conta corrente ou de cartão de debito, tanto que não consta nenhuma restrição nesse sentido no contrato de refinanciamento.

Aduz, ainda, que: (iv) fora surpresado, passado algum tempo da assinatura do referido instrumento contratual, com dificuldades de conseguir utilizar o cartão na função débito, mesmo tendo saldo disponível em conta bancaria para tal fim; (v) na última vez em que isso ocorreu, 29/05/2017, se dirigiu ao supermercado Extrabom para comprar alguns itens que estavam faltando em sua casa, confiante que não teria problemas para pagar com cartão de débito, como já vinha fazendo, entrementes, ficou envergonhado quando, após gastar tempo no supermercado escolhendo alguns produtos essenciais que queria e se dirigir ao caixa, forneceu seu cartão de débito para efetuar o pagamento e teve a transação negada, mesmo tendo saldo em conta e tendo utilizado a função de débito do seu cartão; (vi) que a balconista chegou a mostrar para a mensagem que apareceu na maquininha de cartão: “Não autorizado”; fato repetido após novas tentativas; sentindo-se sobremaneira humilhado na frente de todos os clientes do supermercado que acompanharam aquela situação.

Sustentou, também, que: (vii) com vergonha, na frente de todo mundo que estava na fila e que viu a situação, se dirigiu ao banco 24 horas que havia dentro do próprio supermercado e tirou um extrato bancário de sua conta (as 17h56m), quando então teve a confirmação de que havia saldo em sua conta bancaria (R$ 71,26), tendo, então, tentado sacar o valor no banco 24 horas para poder pagar a compra no supermercado, mas novamente ocorrera negativa; (viii) outra opção não teve senão deixar todos os produtos que já havia perdido tempo escolhendo, sem falar nos itens essenciais que ele foi comprar e ficou sem, e, como se não bastasse, ao tentar abastecer sua moto, novamente fora negada a transação, tendo, assim, entrado em contato com a central do banco Santander por meio do telefone 4004-3535 aproximadamente às 18:30h, quando lhe fora explicado que se tratava de um "bloqueio gerencial", entrementes, após noticiar todos os fatos, o atendente lhe noticiou que que havia conseguido desbloquear o saldo.

Por fim, afirmou que (ix) se dirigiu a um novo supermercado, pegou os produtos que precisava e tentou novamente passar o cartão na função débito, sem sucesso, apresentando novamente a mesma mensagem: “Não autorizado”; tendo novamente deixado as mercadorias e ligado para o Banco Santander no telefone 4004-3535 aproximadamente às 20:40h, que, mais uma vez, obteve a informação de que se tratava de "bloqueio gerencial", e que não poderia fazer nada para resolver de imediato o problema, e que ele deveria procurar a agência bancaria e solicitar o tal desbloqueio diretamente com o querente.

Diante de tais fatos, requereu, o autor, a concessão da tutela de urgência, com o fito de que seja promovida a liberação do cartão na modalidade débito, medida a ser convalidada em definitivo ao final, bem como indenização pelos danos morais.

Após o deferimento da tutela provisória de urgência, o requerido apresentou contestação, oportunidade em que alegou que: (i) em razão do acordo informado na própria inicial, que culminou com parcelamento do débito existente junto a requerida, seus limites de crédito foram suspensos, inclusive, o cartão de crédito, devido ao comprometimento da renda para pagamento do acordo; e (ii) sua conta não foi bloqueada, sendo tão somente retirados os limites de crédito, inexistindo, assim, danos morais indenizáveis.

Após a apresentação de réplica e sem que as partes produzissem outras provas, embora intimadas para tanto, adveio a adveio a r. sentença objurgada, tendo o Magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Pois bem.

Cabe anotar que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nas palavras de Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 383),
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida"
.

Para caracterização da responsabilidade civil, necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos ao consumidor.

Por outro lado, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3°, CDC).

Segundo a parte autora, não obstante o comprovado bloqueio da função crédito de seu cartão que, em decorrência de seu inadimplemento, já teria formalizado acordo com o apelante para o pagamento das prestações vencidas, ele teve diversos problemas referentes a sua utilização na função débito, pois várias tentativas de compras apresentaram a informação de bloqueio.

Entretanto, tal como consignado pelo juízo primevo, o requerido, ora apelante, em sua peça contestatória, nada sustentou sobre o bloqueio do cartão do apelado com relação a função “débito”.

Além disso, é fato incontroverso que o recorrido possuía dinheiro disponível em sua conta corrente para efetuar as compras que pretendia realizar no comércio, contudo, foi impedido de fazer o uso tendo em vista que seu cartão de débito fora bloqueado pelo banco, sem qualquer tipo de comunicação prévia.

Com efeito, é inadmissível que um Banco proceda ao bloqueio do cartão de débito de um cliente sem razão para tanto, expondo-o a sérios constrangimentos e embaraços, em virtude de se ver em situação que dá margem a interpretações negativas quanto à sua idoneidade e que o expõe à desagradável situação, sem condições de pagar a conta, por erro da instituição bancária.

De outra parte, é evidente que, ao bloquear o cartão de débito da parte autora, independentemente de qualquer comunicação prévia, agiu o Banco réu com uma total falta de diligência e de cuidado, gerando uma súbita e inesperada negativa de acesso ao seu próprio dinheiro que possuía em conta. Por isso tudo, é certo que o bloqueio realizado de forma ilícita pela instituição bancária configura o dano moral indenizável.

Sobre o tema, cito precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. -
Conforme jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, o bloqueio injustificado do cartão de débito, submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo bastante para a responsabilização da instituição financeira pelo dano moral causado
. - A responsabilidade do estabelecimento bancário é objetiva, prescindindo da comprovação da culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade, evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. - A pretensão indenizatória também é legitimada em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil. - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.163996-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)”

_______________________

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO DE DÉBITO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
- ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
O fato de o consumidor ficar impossibilidade de efetuar o pagamento de uma conta, em razão do bloqueio indevido de seu cartão de débito, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral.
É possível a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença a titulo de indenização por danos morais, se tal valor revela-se irrisório (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.005241-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, publicação da súmula em 04/02/2014)”.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando a gravidade da conduta perpetrada pela parte demandada, bem como a condição econômica das partes envolvidas, compreendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, se revela suficiente a atender as múltiplas facetas do instituto em comento.

Também não merece prosperar a assertiva do apelante no sentido de que as astreintes aplicadas pelo juízo primevo seriam indevidas e desproporcionais.

As provas constantes desta ação são firmes em concluir que o recorrente, embora intimado da decisão liminar concedida em favor do recorrido, deixou de cumprir por 124 (cento e vinte e quatro) dias a integralidade do comando exarado pelo Magistrado
a quo
, que determinou ao requerido que realizasse o desbloqueio da conta corrente do autor e que fosse permitido ao requerente a utilização do cartão na função débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais).

Portanto, diante da nítida recalcitrância da parte ré, que não cumpriu a determinação judicial por vários dias, mesmo após devidamente intimada, não há como afastar a aplicação da multa diária arbitrada pelo Juízo
a quo.

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).

Percebe-se, portanto, que a função de coercitiva inerente a essa forma de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o cumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 461, §6º, do CPC).

Por outras palavras, havendo desproporcionalidade entre o montante obtido com a multa coercitiva e a conduta que se pretende obstar por meio da tutela inibitória, entende-se que o Judiciário pode, a qualquer momento, ajustar tais valores.

Na jurisprudência pátria, o entendimento ora defendido encontra tranquila aderência, como bem revelam os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. SÚMULA N. 182-STJ. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE. I. "É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa." (4ª Turma, REsp 947466/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 13/10/2009) II.
"Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte." (3ª Turma, AgRg no Ag 1147543/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 05/08/2009) III. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1143766/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 10/12/2010)”

____________________

“PROCESSO CIVIL. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. JUNTADA. REQUISITOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO NA VIGÊNCIA DO ART. 603, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DO ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. (...) 5
. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele. 6. Admite-se a redução das astreintes pela via do recurso especial sempre que fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1354913 TO 2012/0245889-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2013)”

Embora não se desconheça que é permitido ao Poder Judiciário o controle do valor da multa diária, não pode, agora, neste caso concreto, o recorrente alegar enriquecimento sem causa da outra parte, até porque o valor consolidado das
astreintes
não se mostra excessivo, nem desproporcional diante, repito, da recalcitrância da apelante que, pelo menos em 124 (cento e vinte e quatro), descumpriu a ordem judicial emanada do Juízo Singular, gerando, certamente, diversos prejuízos ao apelado.

Enfim, não há como deixar de reconhecer que o julgador de primeira instância, de maneira correta, interpretou o alcance e os efeitos do descumprimento da ordem judicial a partir das condutas praticadas pelo apelante, tendo fixado a multa diária de acordo com a realidade do comportamento do requerido quanto ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a bem lançada sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários recursais diante da fixação máxima prevista em lei já estipulada na r. sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012202-70.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: EDUARDO RIBEIRO LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – APLICABILIDADE DO ART. 1.024, § 4º, DO CPC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO – CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ORDEM JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – VALOR DAS ASTREINTES MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo ulterior modificação da sentença pelo juízo de origem quando do acolhimento dos Embargos Declaratórios às fls. 142/143, fica autorizada a complementação das razões recursais, por força do disposto no art. 1.024, §4º, do CPC. Portanto, além de confirmar todos os termos da primeira apelação, complementou, como é permitido pela lei processual civil acima descrita, aquele recurso com o novo tópico que teria sido incluído na r. sentença pela decisão integrativa. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada.

2. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos ao consumidor. Por outro lado, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3°, CDC).

3. É fato incontroverso que o recorrido possuía dinheiro disponível em sua conta corrente para efetuar as compras que pretendia realizar no comércio, contudo, foi impedido de fazer o uso tendo em vista que seu cartão de débito fora bloqueado pelo banco, sem qualquer tipo de comunicação prévia. Com efeito, é inadmissível que um Banco proceda ao bloqueio do cartão de débito de um cliente sem razão para tanto, expondo-o a sérios constrangimentos e embaraços, em virtude de se ver em situação que dá margem a interpretações negativas quanto à sua idoneidade e que o expõe à desagradável situação, sem condições de pagar a conta, por erro da instituição bancária.

4. De outra parte, é evidente que, ao bloquear o cartão de débito da parte autora, independentemente de qualquer comunicação prévia, agiu o Banco réu com uma total falta de diligência e de cuidado, gerando uma súbita e inesperada negativa de acesso ao seu próprio dinheiro que possuía em conta. Por isso tudo, é certo que o bloqueio realizado de forma ilícita pela instituição bancária configura o dano moral indenizável.

5. Nessa toada de raciocínio, considerando a gravidade da conduta perpetrada pela parte demandada, bem como a condição econômica das partes envolvidas, compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela suficiente a atender as múltiplas facetas do instituto em comento.

6. Embora não se desconheça que é permitido ao Poder Judiciário o controle do valor da multa diária, não pode, agora, neste caso concreto, o recorrente alegar enriquecimento sem causa da outra parte, até porque o valor consolidado das
astreintes
não se mostra excessivo, nem desproporcional diante, repito, da recalcitrância da apelante que, pelo menos em 124 (cento e vinte e quatro), descumpriu a ordem judicial emanada do Juízo Singular, gerando, certamente, diversos prejuízos ao apelado.

7. Enfim, não há como deixar de reconhecer que o julgador de primeira instância, de maneira correta, interpretou o alcance e os efeitos do descumprimento da ordem judicial a partir das condutas praticadas pelo apelante, tendo fixado a multa diária de acordo com a realidade do comportamento do requerido quanto ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.